Tribunal: TJMT
Processo: 1013596-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013596-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDETE BRUSAMARELLO - CPF: 811.887.229-72 (APELADO), ALAN HENRIQUE WEIHRICH - CPF: 033.287.361-74 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO(S):

BERNARDETE BRUSAMARELLO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – PROCEDENCIA - DEPENDENTE SUPÉRSTITE DO BENEFICIÁRIO TITULAR FALECIDO - MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO PARA ALÉM DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - ACOLHIMENTO - ART.8o DA RN N. 279/2011 DA ANS E ART.30 DA LEI 9.656/98 - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA NORMATIVA N. 13/2010 DA ANS, EXCLUSIVA PARA PLANOS FAMILIARES – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

Em razão do preceituado no
caput
e nos §§1o e 3o, todos do art.30 da Lei n.9.656/98 – aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo por força do art.8o da Resolução Normativa n. 279/2011, da ANS – o direito do dependente supérstite em permanecer como beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão tem prazo fixo, variando entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses – a depender do tempo de duração da relação entre a operadora e o titular falecido –, não sendo possível a aplicação analógica da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS vez que, diferentemente do que ocorre com os planos familiares, no coletivos por adesão a morte do titular faz desaparecer o vínculo com a ex-empregadora estipulante, não podendo a cobertura se protrair

para além do prazo legal máximo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO(S):

BERNARDETE BRUSAMARELLO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1013596-93.2021.8.11.0041 ajuizada por
BERNARDETE BRUSAMARELLO
, a qual julgou procedente o pedido inicial, para ratificar a tutela de urgência inicialmente deferida e, assim, declarar a nulidade da alteração contratual perpetrada pela cooperativa requerida, que havia alterado o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares
UNIMED PLUS
(contrato n. 00568341000006012),
da qual a autora era originalmente beneficiária na condição de dependente e, ainda, lhe imposto prazo data de validade de 2 (dois) anos. A sentença ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$3.500,00.

Inconformada, sustenta a recorrente preliminarmente a nulidade sentença que julgou antecipadamente a lide sem se atendar para o pedido de produção de prova técnica (pericial médica) e documental – a qual seria essencial para a para comprovação da legitimidade dos atos da apelante, uma vez que manteve a apelada com contrato idêntico ao do Titular falecido (Plano Beneficio) pelo período determinado em contrato e em lei, bem como possibilitou a migração da dependente para outro plano após encerramento do referido plano – o que acabou cerceando sua ampla defesa.

No mérito, alega que por força do princípio da especialidade prevista no art. 35-G da Lei n. 9.656/9, o CDC tem aplicação meramente subsidiária nas relações de consumo estabelecidas entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, que devem ser, assim, preferencialmente regidas pela norma especial.

Aduz que, conforme cediço, no caso do advento da morte do titular do plano de saúde, extingue-se a relação contratual principal e, de conseguinte, também se extingue a relação acessória (dependentes).

Alega que, no caso, por força do na alínea “a” do
item 6.1
da
Cláusula VI
, o contrato havido entre as partes foi enfático em estabelecer que no caso de morte do titular, a manutenção da condição de usuário do plano pelos dependentes do falecido perdurará por até 24 (vinte e quatro) meses.

Registra que, no caso, com o falecimento do titular do plano em 2019, foi garantido à dependente apelada a manutenção do benefício pelo mencionado período, nos termos da legislação de regência e do contrato celebrado, com vencimento determinado em 30/04/2021, tendo sido ainda oportunizada à autora possibilidade de migração para um plano individual com aproveitamento de carências.

Pontua que a cláusula que prevê prazo determinado para a prorrogação do plano aos dependentes nesses casos está amparada no §1o do art.30 da Lei n. 9.656/98 e art.8o da Resolução Normativa n. 279/2011 do CONSU.

Explana que embora a saúde seja um direito fundamental previsto na CF/88, suas normas não se aplicam integralmente aos planos privados de saúde suplementar, tendo em vista que estes são regidos pelo binômio custo x benefício.

Discorre que por força do inciso VII do art.16 da Lei n. 9.656/98 e dos artigos 1o, 3o, e 6o da Resolução n. 14/1998 do CONSU, há uma diferenciação entre os planos individual e familiar com os pactos coletivos, sendo que estes últimos são firmados por pessoas jurídicas/entidades interessadas em oferecer vantagens e benefícios, de classe ou salariais indiretos aos seus filiados/empregados, com o repasse dos custos dessas contratações a seus membros, de maneira que aos beneficiários dessa modalidade contratual não podem ser garantidas as prerrogativas previstas da Súmula n. 13/2010 da ANS, que são exclusivas dos beneficiários de planos individuais / familiares.

Explica que os contratos coletivos por adesão são destinados à população que mantem vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, sendo imprescindível a existência de vínculo associativo do beneficiário titular com a pessoa jurídica contratante, nos termos do art.9o da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS.

Propala que, no caso, com a morte do titular do plano, houve a extinção do vínculo com a pessoa jurídica contratante, fazendo com que a autora perdesse a condição de elegibilidade, mesmo porque esse tipo de contrato é personalíssimo, na forma do §5o do art.35 da Lei n. 9.656/98, e, portanto, insuscetível de transmissão
causa mortis
, sob pena de banalização e desequilíbrio financeiro da carteira.

Pondera que a única possibilidade da parte apelada permanecer no plano de saúde seria por meio do benefício da remissão, o qual, no entanto, não é previsto no pacto original.

Destaca, ainda, que circunstância o contrato vigente entre as partes constituir um pacto de adesão, não o torna, por si só, abusivo, sobretudo quando o contrato traz cláusulas expressas e de fácil verificação, e com respeito às disposições consumeristas e à legislação de regência.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, postulando, no mérito, a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedente.

Contrarrazões no ID. n. 206576667, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A autora apelada ajuizou a presente ação argumentando que, desde 01/04/2003, é beneficiária do contrato coletivo por adesão (
UNIMED PLUS COLETIVO ADESÃO FEDERAÇÃO) com a COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO – SICREDI CENTRAL/MT
, na qualidade de dependente, sendo titular do plano o Sr.
Gilberto Luiz Weihrich
, com quem vivia em união estável, mas que faleceu no dia 13/04/2019.

Afirmou em 24/04/2019, se dirigiu à sede da
Unimed Cuiabá
, ora apelante, para informar o falecimento do seu companheiro e tomar ciência das medidas que deveriam ser tomadas, ocasião em que o preposto da operadora ré lhe teria informado que não seria possível permanecer naquele plano, tendo em vista que, com a morte do titular, na condição de dependente, perderia o benefício.

Também de acordo com a exordial, o mesmo preposto teria informado que concederia uma prorrogação do plano por 2 (dois) anos, e que após esse período o plano seria cancelado, com a possibilidade de optar por um plano diferente

Na ocasião, ainda conforme narrado, a autora assinou um “
Formulário de Adesão, Alteração e Exclusão
”, bem como a “
Declaração de Ciência
”, quando, então, lhe foi entregue um novo cartão de um novo convênio, com projeção do vencimento/cancelamento do contrato para 30/04/2021.

Ainda segundo a narrativa inicial, a autora apelada possui diversos problemas de saúde, não podendo, portanto, ficar sem o amparo de um plano de saúde para custear suas despesas médicas/hospitalares, pelo que ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, com vistas a ver reconhecida a nulidade da alteração contratual perpetrada pela operadora requerida, com a sua consequente manutenção como beneficiária segurada no plano de saúde n. 00568341000006012, nas mesmas condições do tempo em que o titular se encontrava vivo.

Recebida a ação, o juízo singular deferiu a
tutela provisória urgência postulada apela autora, determinando que a
requerida providenciasse, no prazo de 05 (cinco) dias,

o restabelecimento do
no plano/contrato de prestação de serviços médicos e ospitalares
UNIMED PLUS
n. 00568341000006012, mantendo-a nas mesmas condições anteriormente pactuadas, bem como se abstivesse de realizar qualquer modificação cancelamento do referido plano em relação à autora e/ou criar empecilho para sua manutenção, sob pena de multa diária.

Fracassada a tentativa de conciliação, a operadora apelante interpôs o recurso de
Agravo de Instrumento n. 1008164-22.2021.8.11.0000
, o qual foi parcial provido para revogação da tutela deferida, sendo, porém, concedida a prorrogação do prazo de cobertura por mais
90 (noventa) dias
, contados da data do julgamento do referido recurso (30/08/2021), diante da conjuntura de emergência sanitária vigente à época, de modo a oportunizar que a beneficiária autora contratasse um novo plano.

O respectivo aresto, proferido em 30/08/2021 transitou em julgado em 10/09/2021.

Proferida, então, a decisão saneadora de ID. n. 206576652, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, tendo a autora se manifestado no ID. n. 206576654 e a ré apelante no ID. n. 206576656, pugnando pela produção de prova oral, e pela possibilidade de apresentação de novos documentos.

Na sequência, proferida a sentença que julgou antecipadamente a lide, com a procedência da demanda.

Pois bem.

Da alegada nulidade por cerceamento de defesa
.

Sustenta preliminarmente a recorrente a nulidade sentença que julgou antecipadamente a lide sem se atendar para o pedido de produção de prova técnica (pericial médica) e documental – a qual seria essencial para a para comprovação da legitimidade dos atos da apelante, uma vez que manteve a apelada com contrato idêntico ao do Titular falecido (Plano Beneficio) pelo período determinado em contrato e em lei, bem como possibilitou a migração da dependente para outro plano após encerramento do referido plano – o que acabou cerceando sua ampla defesa.

No entanto, a referida prefacial não merece acolhimento.

Isto porque, a prova técnica ora invocada não foi postulada pela operadora apelante quando intimado a indicar as provas que pretendia produzir, tratando-se, pois, de uma inovação recursal.

Já em relação à prova oral, tem-se que não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi indeferida poderia contribuir para a elucidação dessa ou daquela questão fática pontual, e de como poderia interferir no resultado da demanda.

No caso, ademais, não havendo nenhum dissenso entre as partes acerca dos fatos narrados na inicial, mas apenas sobre matéria de direito – qual seja, a validade e eficácia de cláusula limitativa que prevê a limitação temporal à manutenção do plano de saúde coletivo por adesão em relação ao cônjuge/companheiro supérstite – o que deve ser resolvido à luz da legislação e regulação de regência e da jurisprudência pátria.

Dessa forma,
“se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, Relatora: Marilsen Andrade Addario, j. em 26/08/2020, publ. no DJE 31/08/2020).

Com tais fundamentos,
rejeito
a preliminar.

Do mérito.

No mérito, a matéria em discussão não se encontra pacificada nos Tribunais.

Com efeito, é bem verdade que
“segundo o entendimento do STJ, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.”
(STJ – AgInt no REsp 1923124/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021)

Todavia, não é menos verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, “
o direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular
tem prazo certo
, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018.”
(STJ - REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

Nesse viés, importante frisar que a invocada Súmula Normativa 13/2010 da ANS, segundo o qual
“
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”
,
é aplicável apenas aos contratos familiares, não podendo estender-se aos contratos coletivos por adesão
.

Embora até existam precedentes do STJ e até deste Tribunal prevendo a aplicabilidade da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS – que versa exclusivamente sobre de planos individuais/familiares - aos contratos coletivos, filio-me ao posicionamento no sentido de que, por força do art.8o da Resolução Normativa n. 279/2011 da ANS,
“em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998.”

Assim, consoante o que dispõem o
caput
e os §§1o e 3o, todos do art.30 da Lei n.9.656/98, o direito do dependente em permanecer como beneficiário do plano tem prazo fixo, variando entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses – a depender do tempo de duração da relação entre a operadora e o titular falecido –, não sendo possível a aplicação analógica da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS vez que, diferentemente do que ocorre com os planos familiares, no coletivos por adesão a morte do titular faz desaparecer o vínculo com a empregadora estipulante que contratou o plano junto à operadora, não podendo se protrair para além do prazo legal máximo.

Nesse viés, não se pode olvidar que o §3o do art. 30

da lei citada estabelece claramente que
“em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde,
nos termos do disposto neste artigo
”, o que engloba o limite temporal de 24 (vinte e quatro) de que trata o §1o do mesmo dispositivo.

Nesse sentido, eis a jurisprudência entendida como prevalente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3o), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5o), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9o), como nos contratos por adesão. 4.
É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que
não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos
. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.
7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp 1871326/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

Importante frisar que os precedentes persuasivos do STJ em sentido oposto estão sempre relacionados a uma peculiaridade ou excepcionalidade inerentes às circunstâncias fáticas postas, como, por exemplo, (i) no caso em que reconhecida a aplicabilidade do “
instituto da supressio na hipótese de o estipulante e a operadora terem deixado de exercer o direito de excluir

o ex-empregado demitido do plano de saúde ao término do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, mantendo-o vinculado ao plano por período de tempo considerável”
(
AgInt no REsp 1.751.973/RS
); (
ii
) no caso em que o titular já se encontrava aposentado quando do falecimento, estendendo-se da regra do art. 31 da Lei n. 9.656/98 para o cônjuge dependente supérstite; por analogia (
AgInt no REsp 2.003.983/RJ
); e (
iii
) em caso de dependente idoso (hipervulverável), cujo titular falecido já tinha mais de 10 (dez) anos de contribuição, estendendo-se o benefício enquanto mantido vínculo entre a operadora e a ex-empregadora do
de cujus
(estipulante) (
REsp 2.029.978/SP
).

No caso, porém, a dependente autora não se amolda a qualquer dessas hipóteses, já que a operadora apelante não se manteve inerte a ponto de gerar uma
supressio
ao seu direito de exclusão da dependente, tendo-a comunicado previamente sobre limite temporal do vínculo, não havendo, ainda, provas de que o titular falecido fosse aposentado ao tempo da morte.

De igual maneira, a dependente autora não é idosa – já que nascida aos 21/06/1965 – não podendo invocar a manutenção do plano sob a alegação de hipervulnerabilidade.

Na verdade, de acordo com a jurisprudência desta Câmara, à exegese da regra dos art.46 e §§3o e 4o do art.54 do CDC, para serem oponíveis ao beneficiário de plano de saúde firmado por adesão, as cláusulas limitativas de direitos do conveniado devem vir redigidas de forma clara e específica de modo a permitir sua imediata e fácil visualização e compreensão. (N.U 0008623-75.2018.8.11.0055)

Foi exatamente o que ocorreu na hipótese.

Afinal, as
alínea “a” e “b”
do
item 6.1
da
Cláusula VI
do
Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares por adesão
, já trazia expressamente a previsão de que a prorrogação da cobertura contratual para o dependente supérstite tinha prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Vejamos:

“[...]

CLÁUSULA VI – CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PERMANÊNCIA NO PLANO

6.1.
- Ao usuário que contribuir para o presente Plano de Saúde, em caso de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter a sua condição de usuário beneficiário do plano, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do seu contrato de trabalho, e desde que, assuma o pagamento integral da mensalidade devida, observando -se as seguintes condições:

a) O período de manutenção da condição de usuário do Plano de Saúde a que se refere o item 6.1, será de 1/3 (hum terço) do tempo de permanência no Plano, ou sucessor,
com um mínimo assegurado de seis meses e
um máximo de 24 (vinte e quatro) meses
, extensivo tal benefício, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

b)
Em caso de morte do usuário titular
,
o direito de permanência no plano é assegurado aos dependentes inscritos à época do evento
,
nos termos do disposto nesta cláusula.
”
(ID. n. 206575746)

Além do mais, assim que se dirigiu a um dos escritórios da operadora ré para requerer a prorrogação do contrato de adesão, a apelada foi cientificada da temporariedade da prorrogação, tendo subscrito a
Declaração de Ciência
de ID. n. 206575709 e do
Formulário de adesão, alteração e exclusão
de ID. n. 206575711, ocasião em que, além de receber
cartão de n. 0 056 010850100001 9 do novo convênio (ID. n. 206575713), tomou ciência inequívoca de que o vencimento/cancelamento do contrato estava previsto para 30/04/2021.

Diante disso,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e, consequente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência, reduzindo, porém, o valor da verba honorária para o equivalente a R$1.000,00, nos termos do §8o do art.85 do CPC/15, respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024